Tribunal: STF
Processo: ARE 1389684
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte assim ementado (fl. 1, Doc. 5):



    “APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PROCEDENTE. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE CRÉDITOS DE IPTU E COSIP, PELO MUNICÍPIO DE NATAL, NAS HIPÓTESES DE IMÓVEIS ENCRAVADOS EM ÁREAS NON EDIFICANDI, DE CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO AMBIENTAL, DEFINIDAS PELO PLANO DIRETOR DE NATAL, QUANDO O PODER EXECUTIVO REDUZIR A ALÍQUOTA DO IPTU A ZERO POR CENTO. COSIP QUE ESTÁ VINCULADA AO IPTU EM RAZÃO DAS PREVISÕES CONTIDAS NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N° 47/2002. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA PELA SEÇÃO CÍVEL DO TJRN NO JULGAMENTO DO IRDR N° 0807753-16.2018.8.20.0000. PRECEDENTES. APELO DESPROVIDO.” 



    No Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “c” e “d”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE NATAL alega ter o acórdão recorrido considerado válidos lei e ato de governo local contestados em face do art. 150, § 6º, da Carta Magna. 



    Aponta, ainda, violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade estrita, bem como a inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 44 do CTM e decretos que o regulamentam, sustentando a impossibilidade de o poder legislativo delegar ao executivo, por meio de decreto, a redução a zero das alíquotas do IPTU.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, aplicando a Súmula 280/STF (Doc. 8).



    No Agravo (Doc. 9), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na hipótese dos autos, ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (fls. 4-5, Doc. 6): 



    “Preliminarmente, atendendo aos preceitos legais instituídos pela Lei n°. 11.418, de 19 de dezembro de 2006, a ora Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo STF. 



    Como vemos, a questão é já caso de julgamento repetitivo no âmbito do Tribunal local, gerando grandes prejuízos econômicos à municipalidade. Além disso, para a questão em tela, há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público em restar afastada a possibilidade de concessão de benefício fiscal por meio de ato infralegal. 



    Por isso, impõe que este Eg. STF deixe expresso de forma didática a todo Poder Judiciário a impossibilidade de se reduzir alíquota de IPTU por meio de decreto do executivo. 



    Assim, o julgamento deste recurso afetará não somente as partes deste processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    Ou seja, o julgado deste processo, acarretará transcendência da decisão.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, eis os fundamentos do acórdão recorrido para reconhecer a ilegitimidade da cobrança do IPTU sobre imóvel situado em zona de proteção ambiental (fl. 3, Doc. 5):



    “Conforme relatado, o objeto do recurso consiste em verificar a legitimidade da cobrança, pelo Município de Natal, dos supostos créditos de IPTU e COSIP, já que o imóvel da parte recorrida estaria situado em Zona de Proteção Ambiental (área não edificante). 



    De acordo com o art. 156, I, da Constituição Federal, sabe-se que o IPTU é tributo de competência dos Municípios, que possuem a faculdade de definir alíquotas diferenciadas de acordo com a localização e utilização dos imóveis situados em seus territórios. Confira-se: 



    (...)



    Forte na previsão constitucional, o Código Tributário Municipal de Natal (Lei Municipal 3.882/89), em seu art. 44, parágrafo único, autoriza o Poder Executivo a reduzir a alíquota do IPTU até zero por cento, em relação aos imóveis encravados em áreas non edificandi, de conservação e preservação ambiental, definidas pelo Plano Diretor de Natal, enquanto durar tal condição, in verbis: 



    “Art. 44 - O imposto é calculado sobre o valor venal do imóvel, a uma alíquota de: 



    I - um por cento (1%) para os imóveis edificados com destinação não exclusivamente residencial e área construída superior a um mil metros quadrados (1.000 m2); 



    II - seis décimos por cento (0,6%) para os demais imóveis edificados; 



    III - um por cento (1%) para os imóveis não edificados. 



    Parágrafo único - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a alíquota do imposto até zero por cento (0%), em relação aos imóveis encravados em áreas non edificandi, de conservação e preservação ambiental, definidas pelo Plano Diretor de Natal, enquanto perdure tal condição." Grifos acrescidos 



    Assim, sob a égide deste arcabouço legislativo, fica assegurada ao Chefe do Poder Executivo a possibilidade de editar Decretos determinando a aplicação da alíquota de 0% (zero por cento) para se calcular o valor do IPTU dos imóveis situados em áreas não edificantes. 



    Nesse ponto, é de bom alvitre ressaltar que a delegação da redução de alíquota de imposto para ato normativo infralegal não configura violação ao Princípio da Legalidade, previsto no art. 150, I, da CF/88, tampouco afronta o Princípio da Reserva Legal, encartado no art. 97, II e IV do CTN. 



    Isso porque, o art. 150, I, da Constituição Federal, veda “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”, e com detalhamento no art. 97 do CTN, esse princípio exige que a lei, formalmente considerada, defina todos os aspectos substanciais dos tributos, seus critérios material, espacial e temporal, sujeição passiva e a quantificação do dever tributário (alíquota e base de cálculo) – defina, portanto, todos os elementos capazes de fazer nascer uma obrigação tributária válida. 



    (...)



    Nessa linha de ideias, considera-se legal e constitucional a redução de alíquotas por meio de decretos do Chefe do Poder Executivo, pois ao ato normativo infralegal não se delega a criação ou majoração de tributo, mas apenas a redução de suas alíquotas, dentro dos limites já indicados pelo próprio Código Tributário Municipal de Natal. 



    (...)



    Assim, importa dizer, consoante o sobredito julgado, o fato do CTMN ter fixado os valores máximos das alíquotas já é suficiente para que sejam respeitados os princípios da legalidade e tipicidade tributária. 



    Aliás, registre-se que o CTMN não está delegando o poder de tributar, no sentido técnico da expressão, pois não repassa ao ato infralegal a competência de regulamentar, em toda profundidade e extensão, os elementos do IPTU. Os elementos essenciais desse tributo estão disciplinados em lei, que também estabelece o teto do valor das alíquotas. 



    Não se pode perder de vista que essa flexibilização por meio de ato infralegal atua em nome do caráter extrafiscal do tributo e homenageia a praticidade e a eficiência da Administração Pública, pois deixa ao regulamento uma carga maior de cognição da realidade. 



    (...)



    Como se não bastasse, em 19/12/2019, a Seção Cível desta Corte, julgando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas tombado sob nº 0807753-16.2018.8.20.0000, fixou a seguinte tese sobre o tema: “é ilegítima a cobrança de créditos de IPTU, TLP E COSIP, pelo Município de Natal, nas hipóteses de imóveis encravados em áreas non edificandi, de conservação e preservação ambiental, definidas pelo Plano Diretor de Natal, quando o Poder Executivo reduzir a alíquota do IPTU a zero por cento”.”



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional local (CTM, Plano Diretor de Natal e CTN), decidiu pela aplicação da alíquota zero de IPTU em imóvel localizado em Zona de Proteção Ambiental. 



    Assim, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame da questão à luz da legislação local que rege o IPTU no Município de Natal, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Acreça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



     “DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE NATAL/RN. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.167.409-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJ 12/3/2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. ISENÇÃO. LEI MUNICIPAL 893/1954 DE SANTO ANDRÉ. INCENTIVO FISCAL SETORIAL CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUÇÃO DE 1988. NÃO CONFIRMAÇÃO POR LEI NO PRAZO DE DOIS ANOS APÓS A PROMULGAÇÃO DA CF. REVOGAÇÃO. ART. 41, § 1º, DO ADCT. CARACTERIZAÇÃO DE INCENTIVO CONCEDIDO SOB CONDIÇÃO E COM PRAZO CERTO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 41, § 2º, DO ADCT. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL, DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279, 280 E 454 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO”. (ARE 999.169-AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 4/8/2017) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. RESTRIÇÕES RELATIVAS À OCUPAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. ISENÇÃO PARCIAL. MOMENTO EM QUE SE DEVE CONSIDERAR CONCEDIDO O BENEFÍCIO. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. Após detida análise do conjunto probatório e de normas infraconstitucionais, a instância ordinária afirmou, para o caso concreto, o momento do preenchimento dos requisitos necessários à concessão de isenção relativa à ocupação de área sujeita à preservação ambiental. O acolhimento da pretensão demandaria o reexame das evidências que deram amparo ao acórdão, o que se mostra inviável nesta via. Aplica-se, portanto, a Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 804.172-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/3/2015)



    Na mesma linha, os seguintes precedentes monocráticos: ARE 1.351.253, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/11/2021; ARE 1.241.481, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 20/11/2019; ARE 1.233.555, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/11/2019, entre outros.



    Por fim, o recurso não pode ser conhecido pelas alíneas “c” e “d” do inciso III do art. 102 da CF/88, pois não se verificam, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente